Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE AMEAÇA CONTRA GENITORA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADES DE CONDUTAS COM DESÍGNOS AUTONOMOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos comprova que, embora o réu tenha sido intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao ir até a residência da vítima.
5. Inviável a aplicação do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) quando evidenciado que o réu empregou diversas condutas, com pluralidade de desígnios e dolos diversos, praticando duas infrações penais com objeto jurídico tutelado diferente, sendo medida de rigor a aplicação das regras do concurso material, descrito no artigo 69 do Código Penal.
6. À míngua da demonstração das condições econômicas do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, tem-se como proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença a título de danos morais para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), sobretudo por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.